Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000363-49.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Gabriel do Souza Furtado,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, tendo o magistrado julgador substituído a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 11 de janeiro de 2021, às 13hs:51min., policiais militares que faziam ronda pelo bairro Mangueirão, cidade de Belém, precisamente na passagem São Raimundo, receberam denúncia anônima informando que o ora apelante estaria comercializando entorpecentes em sua residência, sendo que, em ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local indicado e, lá chegando, avistaram o acusado em frente à sua residência, momento em que o abordaram e, após permissão dada, adentraram no imóvel, passando a realizar buscas no local, onde encontraram, no balcão da cozinha, 110 (cento e dez) embalagens contendo material, atestado, após, como sendo cocaína, bem como foi encontrado também 01 (um) pote plástico, pesando 30,1 gramas, contendo o mesmo material entorpecente.

Desta feita, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 10257611, postula a defesa a absolvição do apelante, por entender que as provas produzidas nos autos são frágeis demais para sustentar um edito condenatório, merecendo ser dado provimento ao recurso interposto para absolver o apelante, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões
, ID 10257615, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 10585180.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender que as provas produzidas nos autos são frágeis demais para sustentar um edito condenatório, merecendo ser dado provimento ao recurso interposto para absolver o apelante, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 10257518, que comprova que a substância apreendida era cocaína.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

O
policial militar, WARNER SILVA CABRAL,
em seu depoimento prestado em audiência de ID 10257550 e ss, afirmou que após denúncia anônima recebida pelos policiais militares deslocou-se com a equipe para a residência do denunciado, ora apelante, e que após permissão dada procederam revista no imóvel, encontrando uma quantidade significativa de droga ilícita.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 10257550 e ss, negou toda a autoria delitiva que lhe foi atribuída, afirmando que não foi encontrada droga alguma em seu poder, no entanto, esclareceu que e usuário de drogas ilícitas.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra do policial que efetuou a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não merecendo guarida a tese de insuficiência probatória ventilada nos autos, muito menos aplicação do princípio in dubio pro reo, pois dúvida alguma se mostrou presente, devendo a decisão condenatória permanecer por seus próprios fundamentos

Por fim, é de bom alvitre tecer um pequeno comentário sobre a dosimetria procedida na sentença recorrida, apesar de não ter sido matéria exposta na tese defensiva, já que constata-se que na segunda fase dosimétrica a juíza da causa considerou inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena nos autos, no entanto, compulsando o processo em análise, constata-se a existência sim de uma circunstância atenuante da pena, qual seja, a menoridade, já que o apelante era menor de 21 anos à época do crime em questão,
conforme cópia do documento de

identidade presente à ID 10257409, pag. 35/36
, porém, cabe ressaltar que, por ter sido a pena base imposta em seu mínimo legal, pode-se reconhecer a referida atenuante, mas sem sua aplicação, com respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, mantendo=se a pena imposta no quantum já definido na sentença meritória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE provimento
, mantendo a decisão recorrida
in totum
, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/04/2023